Tribunal: STF
Processo: RE 89030
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NA SÚMULA 146
SUA INVIABILIDADE QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA APELOU O
MINISTÉRIO PÚBLICO, OBJETIVANDO O AGRAVAMENTO DA PENA (PRECEDENTES:
HC N 55.016, 55.083; RECR N 87.995 E 88.504). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.